Tribunal: TJMT
Processo: 1063359-81.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063359-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 817.862.631-49 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1063359-81.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
ANA MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSORA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 12/2020. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES POSTERIORES. NOVO VÍNCULO CONFIGURADO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professora da rede estadual, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de férias e do terço constitucional, além do recolhimento de FGTS e devolução de valores descontados a título de férias coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) estabelecer se há nulidade dos contratos firmados e o consequente direito ao FGTS; e (iii) determinar se os professores temporários fazem jus às férias de 45 dias, acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade dos contratos temporários de professor, celebrados até 12/2020, decorre da sucessiva renovação dos vínculos, desvirtuando a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, e pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

4.

A unicidade contratual deve ser reconhecida quando há sucessivas renovações de contratos temporários, configurando a manutenção do vínculo com a Administração Pública, independentemente de alterações legislativas posteriores que ampliem os prazos de contratação.

5.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

Constatado lapso temporal superior a 1 ano entre contratações, resta caracterizado novo vínculo com a Administração Pública a partir de 06/2022, respeitando-se o prazo máximo previsto pela legislação para o novo vínculo.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, reconhece o direito de servidores temporários a férias e ao terço constitucional quando há expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

8.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores estaduais o direito a 45 dias de férias, incidindo o adicional de um terço sobre esse período, conforme consolidado no IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

2.

A configuração de novo vínculo com a Administração Pública ocorre quando há lapso temporal superior a 1 ano entre contratações temporárias, respeitado o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao novo vínculo.

3.

Professores temporários fazem jus ao pagamento de 45 dias de férias, adicional de um terço constitucional e décimo terceiro salário, quando há previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 55; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 2º, IV e art. 11, II; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no ID 266173287, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, referentes ao período descrito na inicial.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da diferença das férias pagas a menor nos anos de 2019 a 2024, bem como do terço constitucional correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias dos anos de 2022 a 2024, excetuadas as verbas já pagas pelo reclamado a este título.

Além disso, condenou o réu ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período descrito na inicial, observado o prazo prescricional, e a devolver os valores relativos ao desconto indevido de férias coletivas.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar nº 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Quanto à restituição do “Desc. Férias Coletivas”, aduz que não foi efetivo, configurando apenas artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que a parte autora já gozou.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante apresentou fichas financeiras referentes aos anos de 2017 a 2023 (ID 266173277), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professora
junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
03/2017 a 12/2017
,
02/2018 a 12/2018
,
02/2019 a 12/2019
,
02/2020 a 12/2020
,
06/2022 a 12/2022
,
04/2023 a 12/2023
e
05/2024 a 06/2024
.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial (fichas financeiras – IDs 266173277), restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988
.

Contudo, no presente caso,
verifica-se um lapso temporal superior a 1 ano entre a quarta contratação (finalizada em 12/2020) e a quinta (iniciada em 6/2022)
,
o que caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

Não obstante, desconsiderando os intervalos temporais supramencionados, observa-se que os períodos compreendidos entre as contratações de
03/2017 a 12/2020
totalizam
46 (quarenta e seis) meses
,
levando-se em conta o período de férias escolares
, o que
excede o prazo máximo de 24 meses para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável
.

Portanto, ficou
demonstrada
a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente,
descaracterizando a 'situação emergencial'
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho mantido com o ente público demandado
até 12/2020
, assegurando à reclamante o direito ao recebimento do FGTS correspondente, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE
FGTS
DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a parte Autora laborou para o
Estado
de Mato Grosso, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a função de docente entre o período de 08/2019 a 12/2022, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1061621-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Sob esse viés, na hipótese versada, constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, não trouxe nenhum documento para comprovar o alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Além disso, apesar de apontar alterações legislativas na matéria, deve-se considerar a unicidade contratual em razão do caráter de sucessividade das contratações, o que caracteriza manutenção do vínculo com a Administração Pública.

Portanto,
as Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023
, que alteraram dispositivos da Lei Complementar nº 600/2017, aumentando o prazo da contratação temporária,
não devem alcançar situações já consolidadas
.

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, a Lei Complementar n.º 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias
(grifei).

Dessa forma,
os docentes
, ainda que temporários,
têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, bem como
ao adicional de um terço sobre esses dias
, conforme pleiteado nos autos.

Registre-se, ainda, que com relação ao décimo terceiro salário, às férias e ao terço constitucional, aplica-se ao caso a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE
- ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

Tese firmada:
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados
, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
(grifei).

Por outro lado,
no que tange ao desconto de férias coletivas apontado na rescisão do contrato de 2023
(ID 249898213, p. 18 a 21), o ente estadual recorrente aponta que se trata apenas de um mecanismo contábil de compensação, mas não demonstra, com prova em contrário, que efetivamente pagou as férias devidas sobre 45 dias, e que o desconto não seria realmente indevido.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a fim de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes
até 12/2020
,
condenando o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes e não prescritos a título de FGTS à reclamante
, descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e observando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo, no mais, a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025